Tribunal: TJES
Processo: 5014887-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014887-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO NAGEL e outros

AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APÓS A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 841, do CPC, dispõe que,
“formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.”
. Logo, antes de serem adotados os atos expropriatórios do bem, deve o executado ser intimado, sobretudo porque ele tem o direito de participar da formação do convencimento judicial, haja vista o direito fundamental ao contraditório, podendo participar da avaliação, acompanhando a respectiva diligência e, entendendo necessário, nomeando assistentes técnicos.

2.
Com efeito, o art. 875, do CPC, leciona que, “realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014887-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO NAGEL, LUANA SIQUEIRA DA SILVA RODRIGUES NAGEL

Advogados do(a) AGRAVANTE: KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A
AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS - ES14596-A, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, DANIEL FERNANDES ALVES FILHO - ES14461

VOTO

Os agravantes, em síntese, sustentam que o magistrado de origem teria violado o art. 523, § 3º, do CPC, que determina que,
“não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”
.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O art. 841, do CPC, dispõe que,
“formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.”
. Logo, antes de serem adotados os atos expropriatórios do bem, deve o executado ser intimado, sobretudo porque ele tem o direito de participar da formação do convencimento judicial, haja vista o direito fundamental ao contraditório, podendo participar da avaliação, acompanhando a respectiva diligência e, entendendo necessário, nomeando assistentes técnicos.

Com efeito, o art. 875, do CPC, leciona que, “realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”.

Nesse passo, não há
se falar em descumprimento, pelo magistrado de origem, do procedimento pertinente à matéria, tendo em vista que, após a penhora e a respectiva intimação do executado, o juízo procederá com os atos de expropriação do imóvel.

Do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.